Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. TOPOGRAFIA CORNEANA. EXAME APRESENTADO SEM LAUDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. O valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico da demanda. Se a procedência do pedido inicial apenas habilitará a parte autora a prosseguir nas demais etapas do concurso, não representando proveito econômico direto ou indireto ao candidato, descabida a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes a remuneração do cargo. Precedentes: Acórdão 1950055, 0732205-84.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024; Acórdão 1855748, 0711548-86.2022.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024; Acórdão 1821523, 07121888920228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024.
3. Por se tratar de causa sem conteúdo econômico imediatamente aferível, arbitro o valor de R$ 1.000,00, nos termos dos artigos 291 e 292, §3o do CPC.
4. O autor foi eliminado do concurso para Soldado da Polícia Militar do DF na etapa de avaliação médica porque apresentou exame de topografia corneana sem laudo (ID 66632109).
5. O edital do concurso traz a lista dos exames que deveriam ser apresentados na avaliação médica e indica expressamente quais haveriam de estar acompanhados de laudo (ID 66631408, pág. 9).
6. Se o edital do concurso prevê a apresentação de “mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos”, mas não menciona expressamente a necessidade de apresentação de laudo do exame, descabida exigência nesse sentido por parte da banca do concurso
7. Nesse sentido: “O edital sob análise expõe de forma cristalina quais os exames devem ser apresentados com laudo, quais sejam, os exames dos itens ‘c’, ‘h’ e ‘m’, não sendo exigido o laudo para o exame de topografia corneana listado no item ‘n’. 6. Aceitar o argumento da Administração colocaria em risco a segurança jurídica de todo o certame, já que a banca poderia, a seu critério, exigir de determinados candidatos laudos de quaisquer outros exames cuja exigência não consta no edital, abrindo uma possibilidade de escolha, o que viola os princípios legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.” (Acórdão 1931212, 0732689-02.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da causa para R$ 1.000,00. Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas ou honorários.